Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O monitoramento eletrônico é medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP, cuja aplicação é autorizada no contexto de violência doméstica, constituindo-se, nesse caso, em espécie de medida protetiva de urgência, conforme se extrai do § 1o do art. 22 da Lei Maria da Penha.
2. Fixada medida cautelar menos gravosa como condição da liberdade provisória do paciente, o seu descumprimento leva à decretação da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.